Tribunal: TJDFT
Processo: 0732678-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMEDIADAS POR AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DA COMPRA A PEDIDO DO CONSUMIDOR (COVID-19). IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DOS TÍQUETES AÉREOS. NÃO COMPROVADAS A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS PENAIS CONTRATUAIS E A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO NA COMPRA DA PASSAGENS. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações formuladas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto a causa de pedir gravita em torno de eventual conduta ilícita praticada pela requerida.
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição, em 11.2.2020, de passagens aéreas (Brasília – Bariloche), intermediadas por agência de turismo, com previsão de embarque em 06.6.2020 e retorno em 13.6.2020, por R$ 5.349,11; (ii) aduz o consumidor que, em decorrência da pandemia de COVID-19, e após diversas tentativas infrutíferas de remarcação, teria postulado o reembolso dos valores despendidos; (iii) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial, o requerente ajuizou a presente ação com vistas à condenação da parte requerida à reparação dos danos materiais e morais; (iv) recurso interposto pela empresa aérea contra a sentença de parcial provimento (condenação da recorrente ao ressarcimento do valor de R$ 5.349,11, a título de danos materiais).
B. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.
C. As medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
D. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
E. A mens legis teria se pautado, pois, pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
F. No caso concreto, resultou comprovado que o consumidor teria adquirido as passagens aéreas (R$ 5,349.11 – IDs 32401139 e 32401140; ID 32401141, p. 2), com destino a Bariloche/Argentina (viagem em maio/2020), sendo que a remarcação teria sido solicitada para o mesmo destino em data diversa (maio/2021).
G. Sucede que a solicitação de remarcação das passagens aéreas não teria sido atendida (a tempo e modo), tampouco o pleito de reembolso, de sorte que a respectiva devolução da quantia desembolsada para aquisição dos bilhetes se torna medida impositiva, pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944 c/c Lei 14.034/2020, art. 3o e Lei 14.046/2020, art. 2o, §§ 6o e 7o).
H. Ademais, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), o autor pleiteia a restituição da quantia paga e não a emissão de voucher para uso futuro, o que enseja o pagamento das penalidades contratuais. Todavia, a requerida não apresentou qualquer documento que comprove a existência de cláusulas penais contratuais, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, o que torna necessária a restituição integral da quantia.
I. Nesse quadro, escorreita a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.349,11 (cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e onze centavos).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).